Tribunal: TJBA
Processo: 8145301-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8145301-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NORMELIA OLIVEIRA MONTEIRO DE JESUS Advogado(s):JOAO PAULO CARDOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito do servidor público à não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual. III. Razões de decidir 3. Os arts. 40, §§ 3º e 12 c/c o art. 201, § 11 da Constituição Federal estabelecem que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593068/SC (Tema 163 de repercussão geral), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. 5. A tese de repercussão geral, pela sua própria natureza, aplica-se ao regime previdenciário de todos os servidores públicos, independentemente do ente federativo. 6. O princípio contributivo impede a cobrança de contribuição previdenciária sem contraprestação, efetiva ou potencial, em termos de serviços ou benefícios. 7. Configura venire contra factum proprium a conduta do Estado da Bahia ao sustentar a legalidade do recolhimento previdenciário sobre verbas não incorporáveis quando não defere a incorporação dessas mesmas verbas aos servidores quando da aposentadoria. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. 9. Tese de julgamento: "1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual, em conformidade com o Tema 163 do STF." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3º e 12; CF/1988, art. 201, § Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 163 de repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8145301-18.2023.8.05 0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Normélia Oliveira Monteiro de Jesus, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator Designado